Tribunal: TJMT
Processo: 1034962-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034962-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEIDSON ANTUNES DUQUE - CPF: 076.109.236-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo de execução penal.
Recurso ministerial. Prática de novo delito e descumprimento das condições do regime aberto. Regressão para o regime fechado. Inviabilidade. Princípio da proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou o retorno do agravado ao regime semiaberto por descumprimento das condições impostas e a prática de novo crime, visando a regressão para o regime fechado.

II. Questão em discussão

Cometimento de novo delito durante a execução da pena e o descumprimento das condições do regime aberto justificariam a regressão para o regime fechado.

III. Razões de decidir

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados no caso concreto.

A regressão "
per saltum
" exige fundamentação específica, não se justificando a alteração do entendimento do Juízo da Execução Penal, que considerou suficiente a regressão ao semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 5º, XLV; LEP, art. 118, inc. I.

Jurisprudência relevante
:

STJ, HC nº 306.952/PR – Rel. Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] – 26.2.2015; TJMT, AgExPe nº 0003894-78.2008.8.11.0015 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – 1.7.2020; AgExPe nº 1014998-07.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – 11.11.2022); TJMT N.U 0018603-51.2015.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli – 11.3.2016; TJ-MG – AgExPe n° 0924472-66.2024.8.13.0000, Rel. Des. Richardson Xavier Brant - 4.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1034962-15.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
JACIARA

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: CLEIDSON ANTUNES DUQUE

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos da execução penal (SEEU nº 0002468-97.2016.8.11.0064), que regrediu o agravado
CLEIDSON ANTUNES DUQUE ao regime semiaberto em cumprimento de pena, decorrente de condenação por roubo majorado [concurso de pessoas], fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão – art. 157, § 2º, II, do CP – (ID 257214674 - fls. 322/325).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA sustenta que
“a prática de novo delito”
e o
“abandono do comparecimento bimestral em Juízo”
, configurariam faltas graves, a permitir a regressão
“per saltum”.

Pede o provimento para que seja determinado
“o regime mais gravoso (regime fechado) ”
(ID 257214674 - fls. 355/368).

CLEIDSON ANTUNES DUQUE
pugna pelo desprovimento
(ID 257214674 - fls. 370/373).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação
(ID 257214674 - fls.375).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento,
em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTAS GRAVES. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES PARA PERMANÊNCIA NO REGIME ABERTO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REGRESSÃO PER SALTUM DO REGIME ABERTO PARA O FECHADO. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO QUE, CIENTE DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS BRANDO, DEIXOU DE CUMPRI-LAS INJUSTIFICADAMENTE. PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO COM RELAÇÃO À NOVA PRÁTICA CRIMINOSA. INEFICÁCIA DO REGIME INTERMEDIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PELO PROVIMENTO DO RECURSO”
.

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 265936257)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto processual para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado registra a condenação definitiva de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por
roubo majorado [concurso de pessoas] – art. 157, § 2º, II, do CP –
, praticado em 5.5.2014 (Ação Penal nº 0003590-19.2014.8.11.0064 - 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara), com trânsito em julgado na data de 24.2.2016.

Em 28.8.2018, o juiz da causa concedeu a progressão para o regime aberto.

Em 25.6.2024, o agravado praticou delito de tráfico de drogas – art. 33 da 11343/06 - (Ação Penal nº 1001824-27.2024.8.11.0010 - 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara), com sentença proferida em 29.10.2024.

Em 15.8.2024, o órgão Ministério Público requereu a regressão para o regime fechado por descumprimento das condições impostas no aberto [comparecimento bimestral em Juízo] e pelo cometimento de novo crime.

Em 26.8.2024, o Juízo da Execução Penal determinou o cumprimento da pena do agravado em semiaberto, com a seguinte fundamentação:

“Verifica-se que o reeducando CLEIDSON ANTUNES DUQUE, além de descumprir as condições impostas para cumprimento de sua pena no regime aberto (seq. 1.1 – páginas nº 197/199), praticou novo crime doloso (Autos n. 1001430-20.2024.8.11.0010 , durante o cumprimento de pena em regime aberto,) sendo que, tal ato infere-se em cometimento de falta grave. Vejamos [...]

O artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais dispõe:

"Art. 118. Aexecução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave

Portanto, considerando que o reeducando CLEIDSON ANTUNES DUQUE cumpria pena no regime aberto quando cometeu novo crime (Autos n. 1001430-20.2024.8.11.0010), nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, bem como em consonância com os entendimentos majoritários, é patente que o reeducando incorreu em falta grave.

Desta forma, não há dúvidas de que restou configurada a falta grave pelo reeducando CLEIDSON ANTUNES DUQUE

Ante o exposto, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO do reeducando CLEIDSON ANTUNES DUQUE, o que o faço pelas razões acima expostas [...]
.”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito –
(ID 257214674 - fls. 322/325
)

Pois bem.

O agravado possui condenação definitiva por roubo majorado, por fato praticado em 2014, ou seja, mais de 10 (dez) anos antes do cometimento de novo delito [tráfico de drogas] em 25.6.2024 [SEEU 0002468-97.2016.8.11.0064].

A existência de faltas graves [novo delito e descumprimento das condições do regime aberto],
“durante a execução da pena, pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória”
(STJ, HC nº 306.952/PR – Rel. Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] – 26.2.2015).

Todavia, os
“princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função ressocializadora da execução penal”
devem ser observados no caso concreto (TJMT, AgExPe nº 0003894-78.2008.8.11.0015 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – 1.7.2020), de modo que cabe ao juiz da causa
“analisar as circunstâncias [...] para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional”
(AgExPe nº 1014998-07.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – 11.11.2022), bem como a escolha da sanção a ser imposta ao reeducando (TJMT N.U 0018603-51.2015.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli – 11.3.2016).

No caso, o Juízo da Execução considerou razoável o cumprimento da pena no regime semiaberto, adotando o entendimento desta e. Câmara de que

“a primordial finalidade da Lei de
Execuções
Penais é a ressocialização do apenado, de modo que a regressão ao regime fechado “se revela
desproporcional
, sendo satisfatórias providências mais brandas”
(TJMT N.U 1012549-42.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 22.8.2023).

Por fim, ressalta-se que a regressão "
per saltum
" exige fundamentação específica, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade (TJ-MG –
AgExPe
n° 0924472-66.2024.8.13.0000, Rel. Des. Richardson Xavier Brant - 4.6.2024).

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025